Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA INJUSTIFICADAMENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, para condenar o banco réu às seguintes obrigações: restituir o valor de R$318,67; e pagar o dano moral de R$3.000,00.
2. Em suas razões recursais, o banco réu alega que em 05/08/2022 foi realizado bloqueio da conta bancária da autora, por medida de segurança, objetivando fraudes. Afirma que não foi comprovado o dano moral e que o valor arbitrado é exorbitante. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, quando não, pelo afastamento do dano moral ou redução do valor arbitrado.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. No caso, o réu confirmou o bloqueio da conta bancária da autora, alegando que o fato ocorreu por medida de segurança, para apuração de suspeita de fraude. A medida restritiva ocorreu sem prévia comunicação do correntista e sem legítimo fundamento.
5. O bloqueio imotivado da conta bancária ocorreu em 05/08/2022 e, diferente do alegado pela instituição financeira (ID 51004110), não foi comprovado o desbloqueio em 08/08/2022 (ID 51004120 - Pág. 4), notadamente porque a autora enviou mensagens para o réu em 23/08 e 31/08/2022 e para o Banco Central em 31/08/2022, comunicando a indisponibilidade da sua conta bancária e solicitando providências (ID 51004111 - Pág. 1/2 e 51004109 - Pág. 1/2).
6. Nesse contexto, considerando que a teoria do risco do negócio é o fundamento da responsabilidade objetiva, a ré/recorrente deve responder pelos danos causados causados à usuária/recorrida.
7. O dano material foi satisfatoriamente comprovado, no valor de R$318,67, referente ao depósito de verba trabalhista em 05/08/2022 (ID 51003908 - Pág. 6), uma vez que não foi comprovado o desbloqueio da conta e/ou a movimentação do respectivo valor.
8. Quanto ao dano moral, a medida restritiva foi arbitrária e gerou indisponibilidade patrimonial, vulnerando atributos pessoais da autora. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.